Tribunal: TJDFT
Processo: 0743411-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743411-17.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SANDRA BARBOSA DA SILVA contra a r. decisão (ID 42435551 - Pág. 2) proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 710432-57.2022.8.07.0014 ajuizada em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA, indeferiu a tutela provisória de urgência requerida pela agravante, ao argumento de que haveria a necessidade de dilação probatória a fim de se comprovar o direito material alegado pela recorrente. Em suas razões recursais a agravante sustenta, em síntese, que os autos de origem tratam de ação ordinária ajuizada a fim de que a parte agravada fosse compelida a cobrir, integralmente, todos os custos necessários à realização do procedimento cirúrgico denominado “1X OSTEOTOMIAS ALVÉOLO PALATINAS (3.02.08.03-3) 1X RECONSTRUÇÃO TOTAL COM PRÓTESE E OU ENXERTO ÓSSEO (30208114)”. Relata, assim, não ter realizado o procedimento ante a negativa da ré, ora agravada, perante o parecer extraído de Junta Odontológica. Alega que o referido parecer foi realizado sob fundamento genérico, desrespeitando o tipo de conduta terapêutica indicada pelo cirurgião dentista assistente. Alega que a intervenção cirúrgica a qual foi negada pela Operadora de Saúde deve necessariamente ser realizada em ambiente hospitalar e há necessidade de utilização de um ambiente cirúrgico adequado. Alerta que os procedimentos cirúrgicos indicados pelo profissional assistente do recorrente possuem caráter buco-maxilo facial, e estão contemplados no rol mínimo de procedimentos constantes na Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, motivo pelo qual é ilegítima a tentativa de negar de forma desarrazoada o procedimento cirúrgico indicado pelo cirurgião dentista escolhido pelo agravante. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que se determine que a operadora agravada arque com todos os custos necessários à realização imediata do procedimento cirúrgico prescrito em favor da recorrente “1X OSTEOTOMIAS ALVÉOLO PALATINAS (3.02.08.03-3) 1X RECONSTRUÇÃO TOTAL COM PRÓTESE E OU ENXERTO ÓSSEO (30208114)”, incluindo-se a internação em hospital de sua rede credenciada, anestesia, bem como todos os materiais necessários e demais elementos que forem utilizados durante as intervenções cirúrgicas, de acordo com a “Solicitação Cirúrgica” exarada pelo médico assistente, arcando a agravante com sua parte dos honorários profissionais do cirurgião, enquanto a operadora apenas arcará com os honorários de acordo com a sua tabela. Requer, ainda, a fixação de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento da decisão. No mérito, requer o provimento do presente recurso para reformar a r. decisão agravada e confirmada a liminar pleiteada. Sem preparo ante a gratuidade de justiça conferida à agravante (decisão de ID 42435551 - Pág. 2). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[2]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Cumpre destacar, de início, que a relação jurídico-material que envolve as partes demandantes submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, porquanto diz respeito a contrato de plano de saúde. Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 608, pacificou o entendimento de que: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Observa-se, nos autos originários, tratar-se de ação de obrigação de fazer em que a parte autora, ora agravante, requereu, liminarmente, que a operadora de saúde agravada fosse compelida a cobrir, integralmente, todos os custos necessários à realização do procedimento cirúrgico denominado “1X OSTEOTOMIAS ALVÉOLO PALATINAS (3.02.08.03-3) 1X RECONSTRUÇÃO TOTAL COM PRÓTESE E OU ENXERTO ÓSSEO (30208114)”. Assim, o d. Juízo a quo indeferiu o pleito da agravante nos seguintes termos: (decisão ID 42435551 - Pág. 3) SANDRA BARBOSA DA SILVA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer e indenização por danos morais, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência consistente em determinar que "a operadora Demandada arque com todos os custos necessários à realização imediata dos procedimentos cirúrgicos prescritos em favor da Demandante “1X OSTEOTOMIAS ALVÉOLO PALATINAS (3.02.08.03-3) 1X RECONSTRUÇÃO TOTAL COM PRÓTESE E OU ENXERTO ÓSSEO (30208114)” incluindo-se o internamento em hospital de sua rede credenciada, anestesia, todos os materiais necessários e demais elementos que forem utilizados durante as intervenções cirúrgicas, de acordo com a solicitação para procedimento cirúrgico exarado por Dr. Jardel Bazoni (CROTO 1991), cirurgião que deverá realizar o procedimento, bem como, dos seus honorários" (ID: 144923281, p. 44, item "VI", subitem "i"). Em síntese, a parte autora ser beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude de moléstia que a acomete (C.I.D: K07.6 + K07.2 + K08.2), foi-lhe prescrito procedimento cirúrgico por profissional, o qual restou negado em junta odontológica, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos de ID: 144923287 a ID: 144927074. É o bastante relatório. Fundamento e decido. De partida, em relação à gratuidade de justiça, sob análise meramente formal verifiquei não haver elementos, nos autos e nas pesquisas empreendidas pelo Juízo, desfavoráveis à sua concessão. Desse modo, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora, cuja concessão pode ser objeto de ulterior reapreciação. Anote-se. Adiante, ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, em se tratando de tutela provisória de evidência, esta também dependerá da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as seguintes condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado, ante a recusa pautada por relatório produzido por junta odontológica oficial (ID: 144924963), fato que impõe a formação do contraditória e da ampla defesa, em cognição judicial plena e exauriente, incluindo a dilação probatória. Sobre o tema, impõe-se destacar que, "na hipótese, a autora foi submetida à junta médica, e, portanto, seu caso foi analisado por outros especialistas, que concluíram pela desnecessidade de todos os materiais solicitados pelo médico assistente da agravante para a realização do procedimento cirúrgico, de modo que a eventual incorreção demanda a realização de prova pericial." (Acórdão 1625866, 07221058920228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Confira-se, nesse sentido, o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA. DIVERGÊNCIA TÉCNICO-ASSISTENCIAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 424/2017. JUNTA MÉDICA. PARECER NEGATIVO. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. MULTA. VALOR. ANÁLISE PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No caso em análise, a parte agravante intenta a concessão da antecipação da tutela recursal para que a agravada seja obrigada a autorizar e custear integralmente o tratamento cirúrgico. 2. A Resolução normativa n° 424/2017 dispõe sobre os critérios para realização de junta médica sobre o procedimento requerido. Realizada Junta Médica que não fora impugnada pela parte agravante, o parecer foi negativo para o custeio da cirurgia. 3. Em princípio, legítima a recusa da cobertura pelo plano de saúde, portanto, pelo menos em sede de cognição sumária, não é possível obrigar o plano de saúde a autorizar e custear a cirurgia pretendida liminarmente, sendo necessária maior dilação probatória para dirimir a controvérsia. 4. Ademais, ausente a comprovação de qualquer urgência ou emergência capaz de justificar a excepcionalidade legal do artigo 35-C da Lei no 9.656/98. 5. Suspensa a obrigação de cobertura, prejudicada a análise quanto o valor da multa estabelecida. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1336727, 07517486320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. (Grifou-se) Daí a interposição do presente agravo de instrumento. Sabe-se que a Resolução Normativa da ANS no 424/2017, em seu art. 6o, dispõe sobre os critérios para realização de junta médica para dirimir divergência técnico-assistencial sobre procedimentos. Confira-se: Art. 6o As operadoras devem garantir, em situações de divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto, a realização de junta médica ou odontológica, com vistas a solucionar referida divergência quanto ao procedimento indicado. § 1o A junta médica ou odontológica será formada por três profissionais, quais sejam, o assistente, o da operadora e o desempatador. § 2o O profissional assistente e o profissional da operadora poderão, em comum acordo e a qualquer momento, estabelecer a escolha do desempatador. § 3o O comum acordo na escolha do desempatador, previsto no § 2o, não desobriga a operadora do cumprimento das demais exigências para a realização da junta médica ou odontológica. § 4o O parecer do desempatador será acatado para fins de cobertura. § 5o A operadora deverá garantir profissional apto a realizar o procedimento nos termos indicados no parecer técnico conclusivo da junta. (Grifou-se) Da leitura dos autos de origem, observa-se que a parte agravante relatou dificuldades na mastigação, bem como relata sofrer de fortes dores na articulação da boca, dor na gengiva ao se alimentar e dores perto do ouvido. Assim, foram realizados exames em que se constatou que a agravante sofre de reabsorção severa da Mandíbula posterior lado esquerdo e direito, perdas dentárias e apresenta diminuição da dimensão vertical atrofia severa do rebordo da mandíbula. Nesse sentido, o dentista assistente solicitou “autorização para realização da cirurgia, reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo, sob anestesia geral, sendo realizada aos cuidados do Dr.Jardel Bazoni e equipe.” Ressaltou, ainda, em seu laudo que “os procedimentos solicitados fazem parte do rol de cobertura obrigatória da ANS para a segmentação hospitalar” e, assim, requereu “autorização integral da cirurgia, incluindo OPME e suporte anestésico, para que o paciente possa ser operado de acordo com o diagnóstico e tratamento estabelecido por este cirurgião.” (ID 42438764 - Pág. 2). Desse modo, o pedido da agravante foi encaminhado à junta médica por três profissionais, em que foi acatado o parecer desempatador, o qual concluiu que “a cirurgia de reconstrução óssea está indicada mas deve ser realizada em ambulatório (consultório) sob anestesia local e sedação por via oral, conforme protocolos bem descritos na literatura científica.” (ID 42438766 - Pág. 5). Assim, ao menos em sede de cognição sumária, verifica-se que o plano de saúde agravado seguiu as normas previstas para realizar a negativa de cobertura com a realização da Junta Médica que concluiu com parecer desfavorável ao posicionamento da agravante. Portanto, não se revela possível, ao menos nesse momento processual, determinar que o agravado arque com os custos da internação pleiteada pela recorrente, de modo que se faz necessária maior dilação probatória para dirimir a controvérsia. Nesse sentido, aliás, é o entendimento desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA. DIVERGÊNCIA TÉCNICO-ASSISTENCIAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 424/2017. JUNTA MÉDICA. PARECER NEGATIVO. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. MULTA. VALOR. ANÁLISE PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No caso em análise, a parte agravante intenta a concessão da antecipação da tutela recursal para que a agravada seja obrigada a autorizar e custear integralmente o tratamento cirúrgico. 2. A Resolução normativa n° 424/2017 dispõe sobre os critérios para realização de junta médica sobre o procedimento requerido. Realizada Junta Médica que não fora impugnada pela parte agravante, o parecer foi negativo para o custeio da cirurgia. 3. Em princípio, legítima a recusa da cobertura pelo plano de saúde, portanto, pelo menos em sede de cognição sumária, não é possível obrigar o plano de saúde a autorizar e custear a cirurgia pretendida liminarmente, sendo necessária maior dilação probatória para dirimir a controvérsia. 4. Ademais, ausente a comprovação de qualquer urgência ou emergência capaz de justificar a excepcionalidade legal do artigo 35-C da Lei no 9.656/98. 5. Suspensa a obrigação de cobertura, prejudicada a análise quanto o valor da multa estabelecida. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1336727, 07517486320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ACERCA DA ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO. PARECER DE PROFISSIONAL DESEMPATADOR. RESOLUÇÃO 424, DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. RECUSA MOTIVADA. RECURSO PROVIDO. 1. Cabe ao profissional de saúde e que acompanha o paciente a indicação do tratamento adequado à sua condição, não sendo cabível ao plano de saúde intervir na autonomia do profissional assistente. 2. Porém, é reconhecido o direito de plano de negar a cobertura de tratamento, quando existe expressa previsão contratual (STJ/AgInt no REsp 1811417 /SP e AgInt no AgInt no AREsp 1427773 / SP), ou a recusa é devidamente motivada e justificada com base em estudos médicos. 3. A operadora de plano de saúde contestou a adequação do procedimento indicado pelo médico assistente e a questão foi dirimida por junta médica constituída na forma da Resolução Normativa 424, da ANS, que concluiu igualmente por não recomendá-lo. 4. A controvérsia reside em definir se a liberdade do profissional de saúde no atendimento e escolha do tratamento cabível ao paciente, impõe ao plano de saúde a obrigação de custeá-lo de qualquer modo e a qualquer preço, ainda que, à luz das pesquisas científicas ou estudos médicos, exista, hipoteticamente, possibilidade de erro médico quanto ao diagnóstico ou o meio eleito para combater a morbidade ou corrigir a deformidade. 5. Não se poderia negar à operadora essa discussão, até porque é responsável solidária com o médico assistente que integra sua carteira referenciada ou credenciada e por eventuais erros de diagnóstico ou tratamento. 6. Ante a necessidade de maior aprofundamento na apuração das questões de fato e, especialmente, técnicas acerca da adequação do procedimento, não se verifica inicialmente a plausibilidade do direito a autorizar a concessão da tutela provisória de urgência. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1291356, 07138241820208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Por fim, cumpre ressaltar que o relatório médico acostado aos autos de origem não informa qualquer urgência capaz de levantar a excepcionalidade legal prevista no artigo 35-C[3] da Lei no 9.656/98 ou a impossibilidade de realização da Junta Médica. Logo, ante a necessidade de dilação probatória, com o objetivo de solucionar a demanda, diante da ausência de demonstração inequívoca dos fatos alegados pela agravante, torna-se imperioso o indeferimento do pedido referente à tutela recursal pretendida. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFERE-SE a liminar. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [3] Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) III - de planejamento familiar.